Tribunal: TJSP
Processo: 2282962-96.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS E, INCLUSIVE, FOI AGRACIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA HÁ POUCO MAIS DE 05 (CINCO) MESES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS E, INCLUSIVE, FOI AGRACIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA HÁ POUCO MAIS DE 05 (CINCO) MESES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO – ILAÇÕES ACERCA DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ESCOLHIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.